Tribunal: TJSP
Processo: 2162068-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista julgada procedente. Agravo de instrumento das recuperandas, afirmando a inclusão de valores não pertencentes ao habilitante.

Verba devida ao perito, bem assim valor referente a custas processuais – devidas à União Federal. Inadmissibilidade de se incluírem no cômputo do crédito do agravado.

FGTS. Verba que guarda caráter

Ementa:
Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista julgada procedente. Agravo de instrumento das recuperandas, afirmando a inclusão de valores não pertencentes ao habilitante.

Verba devida ao perito, bem assim valor referente a custas processuais – devidas à União Federal. Inadmissibilidade de se incluírem no cômputo do crédito do agravado.

FGTS. Verba que guarda caráter trabalhista, por não corresponder a atividade estatal, nem ter por objetivo o desenvolvimento pelo Estado de determinada atividade administrativa de interesse geral, em que pese o desconto compulsório dos salários dos empregados. Interpretação do art. 7o, III, da Constituição. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal.

Legitimidade concorrente da parte e do causídico para a habilitação de honorários advocatícios na recuperação judicial e na falência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.